Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 37064856. Anteriormente no ID 36086467 na data do dia 07.06.2022 já tinha sido deferido tal requerimento e o Banco do Brasil permaneceu inerte através dos seus prepostos, ignorando a determinação judicial. Face ao exposto, determino a intimação por Oficial de Justiça ao Gerente da Agência onde foi feito o depósito e dirigido o ofício para cumprimento da determinação anterior em 05(cinco) dias sob pena de CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. Fixo a Multa diária em R$10.000,00 (dez) mil reais em caso de descumprimento e a partir do 10 (décimo) dia no valor de R$50.000,00 em caso de reiteração do descumprimento. Oficie-se também à OUVIDORIA DO BANCO DO BRASIL S/A demonstrando assim a má prestação dos serviços e da qualidade do depositário de valores judiciais. Tanto é que há reclamação veemente por parte do Requerente. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator